Tribunal: TJPA
Processo: 0813654-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813654-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813654-54.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COMORBIDADE GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813654-54.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
NAZARENO RAMOS DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que nos autos do processo de nº 0014030-39.2020.8.14.0401, indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame inicial, relativo à admissibilidade do presente recurso, constato a regular interposição, pois atendidos os pressupostos legais para seu julgamento.

O agravante aduz que
apresentaria estado grave de saúde e que o estabelecimento prisional não teria condições de assisti-lo satisfatoriamente, portanto, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde é medida que se impõe.

Contudo, a tese supra não comporta acolhimento.

Para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde é necessária a
devida comprovação
de
grave enfermidade
e
a
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

Observa-se o que dispõe o artigo 117 da Lei de Execução Penal:

“(...)Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de
: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.(...)” (grifos e negritos meus).

No tocante a comorbidade que afirma o impetrante apresentar – arritmia cardíaca -, de acordo com o médico cardiologista Enrique Pachón, responsável pelo Serviço de Arritmias cardíacas do Hcor (hospital do Coração de São Paulo), existem tipos desta comorbidade:
“
No ritmo normal, o coração bate de 50 a 90 bpm (batimentos por minuto). Quando o coração bate em ritmo lento (abaixo de 50 bpm),
temos uma bradicardia
. Já quando o coração bate em ritmo acelerado (acima de 100 bpm em repouso),
temos uma taquicardia
. “Assim como no infarto, a
arritmia cardíaca pode ser evitada e controlada
com algumas medidas preventivas como reduzir o estresse, ter uma alimentação saudável, rica em legumes, frutas e verduras, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos, não fumar e praticar alguma atividade física regularmente”
. (grifos e negritos meus)

Explica ainda o cardiologista que
: “
as arritmias benignas
que normalmente ocorrem na parte superior do coração (átrios) e, apesar de interferirem nos batimentos cardíacos,
dificilmente levam à morte
. Já as
arritmias cardíacas malignas
geralmente ocorrem na parte inferior do coração (ventrículos) e
podem ocasionar a morte súbita
. Há também
outro tipo de arritmia cardíaca
, muito comum e capaz de provocar o AVC (derrame cerebral),
conhecida como fibrilação atrial
.”
, e que:
“Palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios, palidez, sudorese, mal-estar, dores no peito, falta de ar, são alguns sintomas dos portadores de arritmia cardíaca.
Muitos pacientes não têm sintomas e a descoberta da arritmia é acidental, sendo que a morte súbita pode ser a primeira e a única manifestação”
.

Por fim, ressalta o especialista que:
“
O diagnóstico da arritmia cardíaca é feito através de uma minuciosa avaliação clínica e por exames como o eletrocardiograma, Holter, teste ergométrico e o estudo eletrofisiológico entre outros
. Já o
tratamento
é feito utilizando
medicamentos específicos, implante de marca-passos e a ablação por radiofrequência
(que podem tratar de forma definitiva a arritmia cardíaca). “Esta última é realizada através de cateteres que são levados ao coração por veias e artérias, sem a necessidade da abertura do tórax”, explica o cardiologista.”
(fonte:
https://www.hcor.com.br)

(grifos e negritos meus)

No caso dos autos, o agravante afirma em sua petição que corre sério risco de sofrer uma
“parada cardíaca”
, portanto, em tese, pelo que se extrai das informações do médico cardiologista ao norte transcritas, este é acometido de
“arritmia cardíaca maligna”
e pode ocasionar
“morte súbita”,
contudo, não observo dos autos qualquer documento comprobatório que este realmente sofra de tal comorbidade e que esta esteja no seu estágio mais severo, bem como não vislumbro do feito subsídio mínimo que seja, de que o estabelecimento prisional, onde vem cumprindo sua sanção, não reúna condições de tratá-lo, haja vista a necessidade de procedimento especializado com elevado grau de complexidade técnica a qual seja incompatível com a capacidade de atendimento do sistema hospitalar penitenciário do Estado.

Em contrapartida, constato da decisão agravada que nos autos da execução criminal, há laudo médico em que o agravante relata cefaleia em razão de ansiedade e pressão alta, fazendo este uso de anti-hipertensivo, além do que vem recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

Saliento, por oportuno, que a ansiedade e pressão alta relatadas acima que possivelmente acometem o agravante, não estão enquadradas como doenças graves, que ensejariam o deferimento de seu pleito, contudo, a míngua de qualquer comprovação de comorbidades graves, e em reforço a decisão de origem, há informações oficiais (decisão agravada) que demonstram que o interno faz acompanhamento médico, está devidamente assistido, o que sustenta o indeferimento do acima requerido.

E para balizar a presente questão, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A SOLTURA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. (...)
3. Nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, imprescindível se faz a comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar.
4.
Na hipótese, a Impetrante alega que a acusada Rosinete faz uso de cadeira de rodas e seu estado de saúde é frágil. Todavia, não colaciona aos autos qualquer evidência acerca de tais circunstâncias, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. (...) 6. Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40019119320208040000 AM 4001911-93.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 18/06/2024